Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-39.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003071-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), DAVID SOUZA SILVA - CPF: 053.972.451-35 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BARBOSA - CPF: 119.983.978-74 (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI - CPF: 026.517.621-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MODIFICAÇÃO DO REGIME INIICAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que, ao condenar o paciente pelos delitos de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente), determinou que o cumprimento da pena se inicie no regime fechado.

2. O impetrante requer o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o abrandamento do regime inicial estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
foi indevidamente impetrado como sucedâneo recursal, veiculando questão que deveria ter sido objeto de apelação.

5. Não se identifica nenhuma ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, na medida em que a fixação do regime inicial mais severo se fundamentou no total da pena privativa de liberdade aplicada (6 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão) e na valoração desfavorável da culpabilidade do paciente no que diz respeito ao crime de roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de
habeas corpus
indevidamente impetrado como sucedâneo recursal, somente se justificando a concessão de ofício da ordem se identificada ilegalidade manifesta”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009819-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 11/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Fiama Lorraine Martins em favor de David Souza Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que condenou o paciente à pena de 6 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 87 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente “
NÃO FOI RECONHECIDO EM MOMENTO ALGUM
” e que não houve fundamentação para a fixação do regime inaugural mais severo para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Com tais considerações, requer “
seja convertido o regime inicial fechado, para o SEMIABERTO, e o paciente seja posto em liberdade
” (Id. n. 266794792;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 266794794-266802269).

A liminar foi indeferida (Id. n. 267009289).

O impetrado prestou informações (Id. n. 268158274).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(Id. n. 268783768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a vertente ação de
habeas corpus
foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, dado que a sentença condenatória invectivada desafiaria a interposição de apelação, consoante o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA –
WRIT
JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009819-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de junho de 2024; data da publicação: 15 de junho de 2024).

Outrossim, o instrumento processual eleito, que não comporta dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a aferição da prova da autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Finalmente, apesar de a petição inicial não ter sido satisfatoriamente instruída – não sendo acompanhada nem sequer de cópia da sentença em questão –, em consulta aos autos da Ação Penal n. 0001362-03.2014.8.11.0022, observo que, diferentemente do que argumentado pela impetrante, o magistrado prolator do
decisum
reputou desfavorável ao paciente sua culpabilidade na dosimetria da pena atinente ao crime de roubo majorado, circunstância que, associada ao
quantum
total da reprimenda imposta, justifica a imposição do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025